Tribunal: TJDFT
Processo: 0708461-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708461-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON FERREIRA GOMES AGRAVADO: PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DF - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por WILSON FERREIRA GOMES contra decisão proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado contra ato do PRESIDENTE DA TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. O agravante visa à concessão de tutela recursal para a suspensão da licitação promovida pela TERRACAP, conforme previsto no Edital no 03/2025, relacionada ao imóvel situado na QN 406 Norte, Área Especial no 1, Samambaia/DF. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador plantonista. Em petição de ID 69642922, o agravante pugna pela homologação do pedido de desistência do recurso. Decido. Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator